Tribunal: TJMT
Processo: 1017969-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1017969-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DAILDO DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DAILDO DOS SANTOS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.
Com efeito, denota-se pelos documentos apresentados pela parte Recorrente – id. 81149494 – que, em princípio, a veracidade da alegação de insuficiência financeira da parte agravante, que enseja o deferimento do benefício da justiça gratuita.
Ademais, em razão do comando legal, estatuído no parágrafo 3o, do artigo 99, do CPC, deve se presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).
Ante o exposto, defiro o benefício da Justiça Gratuita em favor da parte Recorrente.
Intime-se a parte recorrida (Estado de Mato Grosso) para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após o prazo para as contrarrazões, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça